Tribunal: TJMT
Processo: 1012585-89.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012585-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WELLINGTON ALVES DO NASCIMENTO (PACIENTE), FABIO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA - CPF: 062.487.221-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO CASSIO DA SILVA - CPF: 994.621.091-68 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALMEJADO O RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DA LIBERDADE – SUSCITADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO – CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – HIPÓTESE PERMITIDA PELO CPP – PRECEDENTE DO STJ –
SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO –
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
QUE EVIDENCIA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA –
PROPALADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS GARANTIDORES DA OPERACIONALIDADE E EFICÁCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS – REQUERIDA A SOLTURA EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVÍRUS – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA O PACIENTE – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Assentou-
se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
o Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade
” (STJ. Quinta Turma. RHC 120.281/RO. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 05.05.2020. DJe 15.05.2020).

2. Não se caracteriza constrangimento ilegal quando a prisão processual está fundada em elementos idôneos, reveladores da necessidade de custódia do paciente para a preservação da ordem pública,
sobretudo diante do
modus operandi
adotado, o qual evidencia a gravidade concreta da conduta delitiva,
circunstância essa a afastar a adequação e suficiência de cautelares mais brandas.

3. Não há de ser proferida ordem de soltura em favor do paciente em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus na hipótese em que não se evidencia qualquer situação de risco no estabelecimento prisional em que se encontra segregado.

4. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Wellington Alves do Nascimento
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Jaciara, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil (artigo 121, §

2º, inciso II, do Código Penal).

Em síntese, a impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 05 de maio de 2020 e, à míngua de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, o juízo apontado como coator promoveu, de ofício, a conversão da custódia em preventiva, o que, a seu sentir, consubstancia providência ilegal, máxime a partir da nova sistemática introduzida pela Lei n.º 13.964/2019 ao Código de Processo Penal.

Em outro viés, aduz a inidoneidade da fundamentação exarada para adoção da
ultima ratio
, porquanto haveria o magistrado se limitado a reproduzir argumentos genéricos e abstratos, sem a indicação de elementos concretos e hábeis a demonstrar a necessidade da medida extrema.

Realça que não se demonstrou o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o que sequer se verificaria no caso, uma vez que o paciente não ostenta antecedentes criminais, possui residência fixa e, em que pese lhe fosse possível, não empreendeu fuga do local do fato.

Salienta que aludidas condições pessoais favoráveis evidenciariam a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), notadamente se considerada a situação decorrente da pandemia ocasionada pelo novo
coronavírus
(covid-19) e a Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em que estabelece a “
máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva
” (id. 46292492).

Destaca, no tópico, que a autoridade judiciária não apresentou justificativa acerca do não cabimento das cautelares alternativas, em inobservância ao quanto disposto no artigo 282, § 6º, do CPP, consignando, por fim, a impossibilidade de inovação dos fundamentos por esta Corte de Justiça.

Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja expedido o competente alvará de soltura em prol do paciente ou, subsidiariamente, para que seja substituída a prisão preventiva por cautelares alternativas, o que anseia ver confirmado com o julgamento de mérito. Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes nos autos, não se constata o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, denegar da ordem vindicada.

Conforme noticiado pelo magistrado nos informes
(id. 46999985, p. 04/05), o paciente
Wellington Alves do Nascimento
foi denunciado
pela suposta prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil (artigo 121, § 2°, inciso II, do Código Penal), porque, supostamente, no dia 04 de maio de 2020, por volta das 18h15min, na Rua São Paulo, s/n.º, Centro, em São Pedro da Cipa-MT, juntamente com
Fábio Henrique Feitosa da Silva
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com nítido intento homicida, matou
Alessandro Cássio da Silva
, desferindo golpes de faca causadores dos ferimentos que foram a causa eficiente do óbito da vítima.

Descreve-se que o paciente, o coacusado e a vítima estavam em um bar a ingerirem bebida alcoólica quando iniciaram uma discussão banal;
Wellington
saiu do local e pegou uma faca; após retornar ao bar,
Wellington
e
Fábio
desferiram os golpes de faca contra
Alessandro
.

Informa o juiz de primeira instância que a respectiva ação penal está na fase de citação e apresentação de reposta à acusação.

No que concerne à invocada nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, é patente a existência de controvérsia acerca de sua ocorrência nos casos em que não há prévia manifestação do Ministério Público ou o requerimento da autoridade policial, considerada a subsistência do artigo 311 do Código de Processo Penal, que, frise-se, não foi objeto de revogação ou modificação pela reforma introduzida em nosso sistema processual penal pela
Lei n.º 13.964/2019.

De fato, há vozes – majoritárias, ao que parece – que têm sustentado ser inadmissível a atuação de ofício do magistrado nesse particular, ainda que por intermédio da conversão em flagrante, em homenagem ao princípio acusatório, cujas bases normativas remontam à Constituição da República e às modificações inseridas no Código de Processo Penal pela Lei n.º 12.403/2011 e, recentemente, pela Lei n.º 13.964/2019.

Conquanto a essência desse último diploma normativo,
a meu sentir,
consagre essa linha intelectiva, vê-se que, em contraponto, o mencionado
artigo 311 do CPP não foi objeto de revogação ou modificação pela novel
Lei n.º 13.964/2019, tendo sido ainda incorporado, na dicção do art. 316 do CPP, a possibilidade de o juiz, de ofício, “
no correr da investigação (...) de novo decretá-la
”.

Aludidas disposições, a princípio, alinham-se ao entendimento jurisprudencial anteriormente pacificado e afastam a possibilidade de relaxamento da custódia com fulcro no argumento expendido pela defesa na impetração, inaugurando novos questionamentos na tarefa de releitura jurisprudencial a partir das diretrizes da Lei n.º 13.964/2019.

Desse modo, sem descurar da nova redação conferida ao artigo 282, § 2º, do CPP, no horizonte de maximização do princípio acusatório, é de se notar que não há como se assentar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal para fins de concessão da ordem de
habeas corpus
à vista de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que aquela Corte Superior assentiu com a possibilidade de conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva.

Nesse sentido, “
o Juiz,
mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação
, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade
” (STJ. Quinta Turma. RHC 120.281/RO. Rel. Min. Ribeiro Dantas.
Julgado em 05.05.2020
. DJe 15.05.2020; destaques apostos).

No que diz respeito aos fundamentos que sustentam a ordem constritiva, verifica-se que o juízo
a quo
cuidou evidenciar, de forma idônea, os pressupostos autorizadores do claustro cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), notadamente a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, dada a imputação da prática de execução sumária e impiedosa, pelo que se fez imprescindível a imposição da custódia para o devido resguardo da ordem pública, consoante se infere do excerto a seguir reproduzido:

“(...) No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de objeto, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, relatório de investigação n° 271/2020, termo de apreensão e declarações apresentadas na Delegacia de Polícia Civil.

Verifica-se nas declarações apresentadas pela testemunha NISLEY NUNES DOS SANTOS, esposa da vítima, que após um desentendimento entre a vítima e um rapaz magro, alto, negro e com cabelo raspado nas laterais, este suspeito saiu correndo para fora do bar, tomando rumo ignorado, momento em que acredita que o mesmo foi buscar a faca.

Disse ainda, que estava conversando, momento em que viu seu esposo se levantar e já se defender dos golpes aplicados pelo suspeito magro, alto, negro e com cabelo raspado nas laterais que chegou na porta do bar com a arma branca em mãos (faca).

Foi juntado aos autos o termo de reconhecimento pessoal de WELLINGTON ALVES DO NASCIMENTO (seria o magro, alto, negro e com cabelo raspado nas laterais) e FÁBIO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA (negro e baixo e estava de boné), realizado pela testemunha NISLEY NUNES DOS SANTOS.

O relatório de investigação n° 271/2020, relata que os policiais civis, durante as investigações, verificaram nas filmagens no Mercado Vieira a ação realizada pelos suspeitos WELLINGTON ALVES DO NASCIMENTO e FÁBIO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA, o momento em que “foram para cima da vítima”, sendo possível verificar que os suspeitos participaram do crime de homicídio.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, incisos I, do Código de Processo Penal.

(...)

Nota-se que os fatos narrados nos autos são graves, pois, indicam que o autuado WELLINGTON ALVES DO NASCIMENTO, juntamente com o suspeito FÁBIO (foragido) desferiram golpes de faca na vítima, demonstrando frieza e personalidade violenta.

O ato praticado pelo autuado WELLINGTON ALVES DO NASCIMENTO representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados. (...)”
(
sic
, id. 46292943, p.02/03).

No tópico, importa registrar que o Superior Tribunal de

Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, que pode ser evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 07.04.2017).

Assim, vislumbra-se que a custódia se encontra fundamentada em elementos hábeis à demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, conjuntura que debilita a arguição que alude à aplicação das cautelares dispostas no artigo 319 do mesmo Diploma, uma vez que medidas menos restritivas não seriam suficientes para a tutela da ordem pública, consoante, aliás, expressamente consignado na decisão atacada (id. 46292943, p. 03).

Nessa ordem de ideias, é forçoso reconhecer a existência de elementos concretos no tocante à inadequação da substituição por medidas alternativas e à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação processual.

Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal), sobretudo porque, concretamente demonstrada a presença dos pressupostos legais que autorizam a imposição da prisão preventiva.

Quanto à pandemia da Covid-19, saliente-se que a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não possui caráter vinculante e, em verdade, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (artigo 1º).

Referido ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do artigo 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “
a falta de motivo para que ela subsista
”. Daí decorre que a Recomendação n.º 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (artigo 84, inciso XII, CRFB).

Cumpre registrar, nesta quadra, que inexistem indicativos de casos de contaminação pelo
coronavirus
no estabelecimento prisional em que se encontra o paciente, que, aliás, é pessoa jovem e, aparentemente, não possui qualquer doença crônica que o enquadraria no chamado grupo de risco.

Registre-se, ademais, que eventuais condições pessoais abonatórias, nos termos do entendimento deste Tribunal, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n.º 43 do IUJ n. 101532/2015).

Ante o exposto,
denego
a ordem vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020